Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715259-30.2021.8.07.0020 APELANTE: DANIEL DOS REIS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu nesta Instância (ID 65983442), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 2. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.